Tribunal: TJBA
Processo: 8035916-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035916-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BERNARDO Advogado(s): RODOLFO RODRIGUES PIRES MONTEIRO, MARCUS CARVALHO DOS ANJOS, MATHEUS PEDRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: MUNICIPIO DE BONINAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FÉRIAS TRABALHADAS. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E PERICIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 369 e 370 do CPC, as partes têm direito à produção de provas pertinentes e necessárias, competindo ao juiz indeferir apenas as que considerar manifestamente inúteis, protelatórias ou impertinentes, mediante fundamentação concreta. 2. A decisão que indefere, de forma genérica, a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa e afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indeferimento imotivado de prova indispensável enseja nulidade processual. 4. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8035916-70.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante ANTÔNIO CARLOS BERNARDO e, parte agravada MUNICÍPIO DE BONINAL/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA